Tribunal: TJSP
Processo: 2075445-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2075445-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PARQUE ART VILLE,
é agravada MARIELE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075445-92.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075445-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Parque Art Ville
AGRAVADA: Mariele de Oliveira (não citada)
COMARCA: Araçatuba 5a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial fundada
em dívida condominial. Condomínio que abriga famílias de baixa
renda. Comprovada a insuficiência de recursos do Autor para fazer
frente às despesas do processo. Assistência judiciária gratuita.
Admissibilidade. Recurso provido.
VOTO n.° 37.021
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Antonio
Conehero Júnior, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao
Autor, porque não comprovada sua vulnerabilidade econômica.
Insurge-se o Autor alegando que não
possui dinheiro em caixa para arcar com as custas processuais, vez
que muitas unidades condominiais estão inadimplentes, com débito
de aproximadamente R$119.00,00. Argumenta que no mês de
março de 2020 sua receita alcançou R$69.463,25, mas que suas
despesas foram de R$71.385,22, com déficit de R$1.921,97.
Recurso tempestivo, não preparado e
não respondido (Agravada não citada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075445-92.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021
3
É o relatório.
Em abril de 2020 Parque Art Ville
ajuizou esta execução de título extrajudicial em face de Mariele de
Oliveira, proprietária da unidade no 203, alegando inadimplemento
das contribuições vencidas desde outubro de 2019, no valor total de
R$1.382,18.
O Agravante trouxe demonstrativo de
receitas e despesas, indicando que em março de 2010 suas despesas
foram de R$71.385,22, com receita de R$69.463,25. O resumo de
inadimplência dos condôminos alcança R$119.264,71.
Trata-se de condomínio em prédio
residencial, de caráter popular, composto por 24 blocos, com 384
unidades residencial, sendo habitado por pessoas de baixa renda, e
que se encontra em precária situação financeira, em razão do alto
índice
de
inadimplência,
comprometendo
a
sua
própria
manutenção. O valor da prestação mensal fixa é de R$159,17.
Note-se
o
saldo
disponível
de
R$7.726,07 na conta corrente do Condomínio pode ser
considerado módico em razão das despesas administrativas dos 24
prédios.
Note-se que o Condomínio funciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075445-92.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021
4
sem caráter empresarial ou finalidade lucrativa, objetivando apenas
que os condôminos e seus familiares, em esforço conjunto, tenham
condições dignas de moradia.
Assim, faz-se necessária a concessão
da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara:
“EMENTA.
Despesas
de
Condomínio. Execução por título extrajudicial. Gratuidade
processual. Benefício postulado por condomínio de baixa renda.
Cabimento. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2276470-
93.2019.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 04.02.20).
"Agravo de instrumento. Despesas
condominiais. Cobrança. Benefícios da assistência judiciária
gratuita. Condomínio constituído por unidades pertencentes a
pessoas de baixa renda (C.D.H.U.). Concessão da justiça gratuita.
Admissibilidade. Contratação de advogado que não implica, por si
só, em possibilidade de arcar com as custas. Reconhecimento.
Agravo de Instrumento provido” (Agravo de instrumento no
0154198-78.2012, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 09.08.2012).
Caso seja comprovado através de
eventual impugnação que o Condomínio faltou com a verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075445-92.2020.8.26.0000 -Voto no 37.021
5
ficará sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao
pagamento até o décuplo das despesas processuais que tiver
deixado de adiantar, nos termos do art. 100, §único, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo para conceder os benefícios da justiça gratuita ao
Condomínio.
Pedro Baccarat
Relator